Tribunal: STF
Processo: HC 75848
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-02
Data de publicação: 1997-12-02

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO
CRIMINAL. QUESTÃO NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL.
I. - Questão posta na inicial do pedido de Revisão
Criminal não apreciada pelo Tribunal.
II. - Incabível a pretensão de expedição do alvará de
soltura, dado que o ajuizamento do pedido de revisão criminal não
suspende a execução da pena.
III. - H.C. deferido em parte.